Tribunal: STF
Processo: RE 81307
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
- COISA JULGADA INEXISTENTE. EMBORA IDÊNTICOS, ENTRE AS DUAS
AÇÕES, OS PEDIDOS E AS PARTES, DIVERSAS SÃO AS CAUSAS DE PEDIR.
- PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA, POIS QUE NÃO SE FUNDANDO A SEGUNDA AÇÃO
NA SENTENÇA ANTERIOR, NENHUMA RAZÃO HÁ PARA QUE O PRAZO
PRESCRICIONAL COMECE A CORRER A PARTIR DA MENCIONADA DECISÃO.
- INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL, NO SENTIDO DE QUE A VANTAGEM,
NELA CONCEDIDA, APLICA-SE, TAMBÉM, AOS INATIVOS. SÚMULA 280.